Tribunal: TJES
Processo: 5000563-76.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000563-76.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO COIMBRA DE RESENDE e outros

APELADO: JADIR VASSOLER PEREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ÁREA RURAL.
SENTENÇA QUE RECONHECEU O ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS.
RECURSO DE APELAÇÃO

CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1.
Os apelantes alegam que o esbulho possessório praticado pelo apelado destruiu as cercas de divisa entre a sua propriedade e a propriedade do apelado o que gerou um prejuízo, tendo que contratar profissionais para refazer as cercas e comprar materiais para reparo.
2
. Para fins de comprovação dos danos materiais os apelantes apresentaram somente recibos e pedido de orçamento supostamente emitidos pela empresa contratada, sem, contudo, ter juntado as notas fiscais referentes aos serviços prestados.
3
. Os documentos apresentados pelos apelantes, desacompanhado de nota fiscal de serviço ou recibo de pagamento, são insuficientes para embasar pleito indenizatório.
4
. Quanto ao dano material, os apelantes pleiteiam o pagamento no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), referente os ganhos que deixou de auferir decorrente da privação do bem.
5
. Os apelantes não comprovaram que durante a prática do esbulho, deixaram de auferir vantagens patrimoniais, a permitir o ressarcimento por danos materiais, conforme artigo 402 do Código Civil.
6
. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, os apelantes informam que a prática de esbulho possessório sobre a sua propriedade, nas circunstâncias do caso concreto, foi capaz de causar muito mais que mero aborrecimento, mas efetivo abalo, configurando dano indenizável.
7
. Entretanto, o evento retratado, apesar de ser inconveniente, não tem o condão de afetar a esfera psíquica dos apelantes ou atingir suas honras, não podendo ser considerado apto a causar o dano moral alegado e, portanto, não gerando qualquer direito a indenização.
8
.
Recurso conhecido e
negado provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000563-76.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO COIMBRA DE RESENDE, RINALDO COIMBRA DE RESENDE

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL QUEIROZ DA COSTA - ES30841-A, LUIZ GUILHERME SOUZA QUEIROZ - ES17372-A
Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL QUEIROZ DA COSTA - ES30841-A, LUIZ GUILHERME SOUZA QUEIROZ - ES17372-A
APELADO: JADIR VASSOLER PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: FABIO MAURI VICENTE - ES11083-A

V
OTO

C
onforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Marcelo Coimbra de Resende e Rinaldo Coimbra de Resende contra sentença acostada no ID 7544232, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul, que, nos autos de manutenção de posse c/c interdito proibitório e pedido de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O recurso é tempestivo estando satisfeito os demais requisitos de admissibilidade.

Na origem, os apelantes ajuizaram ação em face do apelado, na qual pretendem a proteção judicial para manter a posse do bem e impedir atos de turbação e esbulho, bem como indenização por danos materiais e morais.

I
nforma
os a
pelantes
que
a sentença julgou parcialmente procedente a ação,
contudo, julgou improcedente o pedido de
ressarcimento dos prejuízos materiais e morais, embora, ao mesmo tempo, tenha reconhecido a prática do esbulho possessório, da destruição de divisas e da invasão ilegal da propriedade destes pelo apelado.

Pois bem.

Diante das razões articuladas nos recursos e da motivação adotada na sentença, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar se
estão presentes os requisitos da responsabilidade civil
a ensejar
a
reparação por danos materiais e morais.

No caso em tela, os apelantes alegam que o esbulho possessório praticado pelo apelado destru
iu
as cercas de divisa entre a sua propriedade e a propriedade do apelado
o que gerou
um
prejuízo,
tendo que contratar profissionais para refazer
em
as cercas,
bem como c
omprar
materiais para reparo
.

Para fins de comprovação dos danos materiais os apelantes apresentaram somente recibos e pedido de orçamento supostamente emitidos pela empresa contratada, sem, contudo, ter juntado as notas fisca
is referentes aos serviços prestados.

Os dois
pedidos
que foram feitos pelo DIEGO, atual arrendatário da propriedade dos apelantes, terceiro estranho a essa relação jurídica,
não contem identificação de forma clara dos materiais solicitados,
para saber se
os
itens
g
uardam relação com a questão discutida nos autos;
não consta
o
s dados comerciais da
loja,
onde foi realizado a possível compra;
muito menos, foram juntados aos autos comprovante de pagamento e
as notas fiscais, correspondentes.

Consta, ainda um pedido de
orçamento

contendo
20
(vinte)
rolos de arame e 10
(dez)
quilos de grampo, que configuram
elementos necessários para a estrutura básica d
a reconstrução da cerca, contudo, sem a devida comprovação do pagamento e da nota fiscal.

O ressarcimento dos danos materiais prescinde da comprovação do efetivo prejuízo
e
esses documentos não se prestam à prova do dano material.

A propósito cabe trazer a colação entendimento proferido por este Tribunal a cerca da matéria:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MAJORADA EM R$ 5.000,00. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A AUSÊNCIA DE PROVAS IMPORTA NO NÃO RESSARCIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais. 2. O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, afigura-se equânime. 3.
O dano material não se presume, devendo ser, efetivamente, comprovado, mediante recibos, notas fiscais, a fim de ensejar eventual ressarcimento
. 4.
Na ausência de efetivas provas a demonstrar as despesas e os gastos materiais sofridos, mister o afastamento do dever de ressarcir.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(Apelação Cível n.º 0004652-28.2019.8.08.0024. Des. Robson Luiz Albanez. 4ª Câmara Cível. 11/09/2023).

Os documentos apresentados pelos apelantes, desacompanhado
s
de nota fiscal de serviço ou recibo de pagamento,
são
insuficiente
s
para embasar pleito indenizatório.

Outrossim, os apelantes pleiteiam
o pagamento no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), referente os ganhos que deix
aram
de auferir decorrente
d
a privação do bem
(09/2020 a 09/2021).

Contudo, a
prova apresentada pelos apela
ntes

a justificar
a contrapartida financeira pelo período em que estes ficaram impossibilitados de usarem a sua propriedade
é uma escritura pública declaratória (ID 25590818), informando que não foi possível alugar o imóvel no período, diante do esbulho que estava sendo praticado. E que somente foi possível arrendar a propriedade, após a prática do esbulho, em 09/2021, o que por si só, não é capaz de comprovar o dano material.

N
esse sentido,
i
nclusive, é assente o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça
1
no sentido de que a indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva do dano, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.

É ônus da parte autora comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402 do Código Civil), para a configuração do dever de indenizar por lucros cessantes, de modo que, inexistindo prova nesse sentido, há de se julgar improcedente o pedido correspondente.

E, por fim, os apelantes pretendem indenização por danos morais, informando que a prática de esbulho possessório sobre a sua propriedade, nas circunstâncias do caso concreto, foi capaz de causar muito mais que m
e
ro aborrecimento, mas efetivo abalo, configurando dano indenizável.

Entretanto,
o evento retratado, apesar de ser inconveniente, não tem o condão de afetar a esfera psíquica do
s apelantes
ou atingir sua
s
honra
s
, não podendo ser considerado apto a causar o dano moral alegado e, portanto, não gerando qualquer direito a indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários advocatícios, para 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor da causa, atento aos ditames do art. 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
REsp 1354536/SE RECURSO ESPECIAL 2012/0246647-8. Ministro Luis Felipe Salomão. Segunda Seção. Data: 26/03/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de julgamento presencial do dia 16.04.2024:

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Voto acompanhando o relator.